Tribunal: TJSP
Processo: 1530636-21.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal - Autoria e materialidade comprovadas – Versão exculpatória inverossímil – Descabimento – Declarações dos policiais militares- Relevância – Álibi não comprovado- Descabida absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta- Condenação mantida – Dosimetria – Penas basilares elevadas em razão de maus

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal - Autoria e materialidade comprovadas – Versão exculpatória inverossímil – Descabimento – Declarações dos policiais militares- Relevância – Álibi não comprovado- Descabida absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta- Condenação mantida – Dosimetria – Penas basilares elevadas em razão de maus antecedentes e circunstâncias do crime- Redução de rigor- Segunda etapa- Agravante do artigo 61, II, j, do Código Penal mantida- Caráter objetivo- Atenuante da menoridade relativa- Regime inicial semiaberto mantido- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir as penas.